Tribunal: TJMT
Processo: 1021490-28.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021490-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0543-66 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA — EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

1.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor.

2.

“
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
”. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1º/7/2020)

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 87464979 – fls. 1/6) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Cautelar de Caução
proposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, e condenou o Ente Público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante o artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do mesmo
Códex
Processual.

Opostos embargos de declaração por Bunge Alimentos S/A, foram rejeitados (Id. 87464990).

Em suas razões, argumenta que “
a condenação da Fazenda Pública em honorários é absolutamente descabida
(...)
ainda que os débitos estivessem inscritos na Dívida Ativa e, em tese, fosse possível o ajuizamento de ação de cobrança, só por isso não se pode dizer que o credor/recorrente deu causa a presente ação cautelar, uma vez que o Estado poderia se valer e outros instrumentos de cobrança
”.

Verbera que “
tem-se na espécie situação em que o contribuinte/requerente é devedor do Estado, inclusive com recursos administrativos indeferidos na instância administrativa (lançamentos fiscais mantidos administrativamente), e agora obtém ‘vantagem’ sobre o próprio credor/ente público, que se vê condenado ao pagamento de honorários advocatícios tendo por base de cálculo os mesmos débitos mantidos administrativamente
”.

Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “
se o ente público/credor não deu causa a ação cautelar, como no caso dos autos, em que sequer era possível o ajuizamento da ação de execução fiscal, posto que o crédito ainda não foi inscrito na Dívida Ativa, não tem cabimento a sua condenação em honorários
”.

Ainda, “
atribuir ao Fisco a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e determinada a inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, seja aplicado o disposto no artigo 85, § 8º, ou, os parâmetros dos §§ 3º e 5º, do citado artigo, com o § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Tempestividade certificada no Id. 87464992, sendo o apelante isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões apresentadas por Bunge Alimentos S/A pelo desprovimento do recurso (Id. 87464995).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 88160479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

“(...) Por isso, antes da inscrição do débito em dívida ativa, e antes da propositura, por parte da Procuradoria de Estado, da respectiva execução fiscal, não se coteja que a autora tinha à sua disposição, meio de fazer cessar os referidos efeitos do lançamento tributário, especificamente o que almejado por intermédio da presente Cautelar de Caução, sendo o meio Judicial o remanescente e viável para tanto.

Desta forma, diante da inexistência de mecanismo estatal que elimine em tese tal vácuo, e diante da informação trazida pela resposta estatal, de que o crédito ainda não fora inscrito em dívida ativa, resta patente a necessidade de propositura da presente cautelar.

(...)

Todavia, o interesse de agir da autora, a justificar a movimentação da máquina Judicial, não se relaciona a causalidade, uma vez que a ausência de oposição do Estado indicia que o crédito poderia ter sido assegurado extrajudicialmente, pondo em xeque a obrigatoriedade da demanda.

Movida a ação, sendo certa a sua procedência, resta a remodelação do quantum atribuído como valor da causa à demanda, com base no art. 292, §3º.

Isso porque, como deixa evidente, a sociedade empresária demandante, seu objetivo não é a discussão, revisão, ou qualquer ingerência acerca da decisão administrativa que fixou a dívida tributária oriunda do aviso de cobrança n. 454460/76/68/2013.

Consoante afere-se na exordial, o pedido é constitutivo (negativo), no sentido de determinar que o Fisco emita certidão positiva com efeito de negativa, cuja causa de pedir é a apresentação da garantia da dívida por seguro bancário.

Neste espeque, é necessária a correção de ofício, do valor da causa, já que a emissão de certidão é obrigação de fazer, cujo conteúdo econômico pode apresentar-se somente de modo reflexo, indireto, e assim, adotando a praxe forense, passo a atribuir à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais.

II – Dispositivo

Homologo o reconhecimento da procedência do pedido, com base no art. 487, III, “a”, do CPC.

Atribuo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Honorários advocatícios pelo Estado sucumbente, e considerados (art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º todos do CPC) a baixa complexidade da demanda, a ausência de oposição ao pedido a remontarem o trabalho e tempo resultante à causa, seguem fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Processo isento de custas (art. 3º, I, da Lei estadual n. 7.603/01).

Dispensado o reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC).

P.I.C. (...). (Id. 87464979 – fls. 1/6).

A apelante Bunge Alimentos S/A ajuizou a ação cautelar originária de prestação de caução, por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0005915,12, em valor suficiente para assegurar o crédito tributário no montante de R$ 223.181,68 (duzentos e vinte e três mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), com objetivo de obter a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Houve concordância do Estado de Mato Grosso quanto à garantia ofertada, uma vez que a caução tem previsão no artigo 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), aduzindo, inclusive, por sua natureza cautelar, não haveria justificativa para condenação no ônus de sucumbência, além da ausência de resistência de sua parte.

No caso, a insurgência está restrita à legalidade da condenação do Ente Público ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

Vinga o recurso.

A condenação em honorários advocatícios deve observar não somente o princípio da sucumbência, mas também, o da causalidade e, no caso, em concreto, tem-se as seguintes facetas: a) a ausência de autonomia considerando a natureza jurídica da ação; b) interesse exclusivo da parte apontada como possível executada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Nesse sentido: AREsp 1.521.312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/07/2020.

2. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1571926/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 11/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra,
é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1521315/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1º/7/2020).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR GARANTIDA PELOS MESMOS BENS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 85, 90, § 1º, 487, I E II, TODOS DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS JULGADOS.

I - Na origem, trata-se de medida cautelar ajuizada em desfavor da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul objetivando a aceitação do seguro-garantia, em razão da omissão fazendária em promover a execução dos créditos tributários, o que lhe permitiria oferecer bens para garantir a dívida com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em comento. Na sentença, julgou-se extinto o feito sem resolução do mérito, diante da perda superveniente de interesse de agir do autor. No Tribunal de origem, negou-se provimento à apelação.

[...]

VIII - Por fim, verifica-se que eventual demora no ajuizamento da execução fiscal sequer é mérito a ser analisado, considerando que o fisco não possui prazo para o ajuizamento da execução fiscal, salvo para evitar prejuízo próprio, decorrente da prescrição. Assim, não pode servir de argumento para transferir à Fazenda Pública a responsabilidade pelo ajuizamento da medida cautelar, extinta sem resolução do mérito.

IX - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.689.859/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

Deste modo, não é possível atribuir ao Fisco a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, na medida que ao credor, dentro do exercício do direito de ação, é dado escolher o momento oportuno para ajuizá-la.

A ação cautelar de caução é uma mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e realizada no interesse exclusivo da apelada, considerando o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal.

Mesmo raciocínio em julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

(N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Se não há pedido para reconhecer a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a ação deve ser julgada procedente.

2. “A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

(N.U 0039947-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ademais, uma vez que é assegurado à devedora, ora apelada, o direito de ofertar bens à penhora na execução fiscal, da mesma forma não é possível atribuir-lhe causa indevida à medida cautelar por ter antecipado a referida fase processual.

Logo, a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual, inerente à execução fiscal, e inexiste autonomia de qualquer das partes passível de culpabilidade a ensejar condenação em honorários advocatícios, motivo por que comporta a reforma da sentença à luz do entendimento haurido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para retificar parcialmente a sentença, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022